Tribunal: TJMT
Processo: 0002196-63.2018.8.11.0087
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002196-63.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISTIDES DANIEL ORTIZ - EPP - CNPJ: 09.492.647/0004-03 (VÍTIMA), JESSYCA VICENTE DA SILVA - CPF: 031.644.901-60 (VÍTIMA), Franciciones Ingues Pereira (APELANTE), ERCI RIBEIRO FILHO - CPF: 038.816.741-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FRANCICIONES INGUES PEREIRA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA DE ERCI RIBEIRO FILHO E FRANCICIONES INGUES PEREIRA, A FIM DE REDIMENSIONAR AS PENAS IMPOSTAS AOS ACUSADOS, RESPECTIVAMENTE, EM 10 (DEZ) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, 09 (NOVE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, MAIS 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO LEGAL E 06 (SEIS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, MAIS 10 (DEZ) DIAS-MULTA, À RAZÃO MÍNIMA.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO EM RELAÇÃO A AMBOS OS RÉUS E POR CORRUPÇÃO ATIVA, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE EM RELAÇÃO AO CORRÉU – INCONFORMISMO DA DEFESA –
PRELIMINAR
–
REQUERIDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE
–
SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 50 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
–
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PESSOAL DOS ACUSADOS – ALEGADA INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CPP – INVIABILIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – MERA RECOMENDAÇÃO LEGAL –
PRECEDENTES DO STJ – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 29 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
–
MÉRITO
–
INSURGÊNCIA DE AMBOS OS APELANTES
– PEDIDO ABSOLUTÓRIO QUANTO À PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVA PRODUZIDA EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL – DEPOIMENTOS ROBUSTOS DA FUNCIONÁRIA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL VITIMADO E DOS AGENTES POLICIAIS – CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE A SUBSTANCIAR A PERPETRAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
INSURGÊNCIA DE UM DOS ACUSADOS
– REQUERIDA A RETIRADA DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, I, CP – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA À ÉPOCA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – PLEITEADA A
ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA – NÃO CABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS
–

INTELIGÊNCIA DO
ART. 33, §§ 2º E 3º, E ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL –

INSURGÊNCIA DO CORRÉU
–
RECLAMADA ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – INSUBSISTÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS INCONTESTES – CONDUTA TÍPICA – O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA AUTODEFESA NÃO ABARCA CONDUTAS ILÍCITAS – INTELIGÊNCIA FIRMADA NO PRETÓRIO EXCELSO – REQUERIDA A GLOSA DA REINCIDÊNCIA NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA – NÃO PROCEDÊNCIA – ERRO MATERIAL QUE NÃO SE PRESTA A AFASTAR O INCREMENTO DE PENA REALIZADO – REINCIDÊNCIA CONSTATADA – PLEITEADA A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRÁTICA DA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA – SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONFIRMADOS – CONFISSÃO E PROVA TESTEMUNHAL COESA E ROBUSTA –
INSTÂNCIA POR ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO PREVISTO NO ART. 333,
CAPUT
, CP – INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR ELEMENTOS PROBATÓRIOS NOS AUTOS – GRAVAÇÃO DA PROPOSTA ILÍCITA E TESTEMUNHOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES –

VERSÃO DO ACUSADO INVEROSSÍMIL –
CRIME FORMAL –
PEDIDO DE REFUSÃO DA SANÇÃO BASILAR – PROCEDÊNCIA – INIDÔNEO DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA –
ALMEJADA SUSPENSÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM RELAÇÃO A AMBOS OS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – EFEITO DA CONDENAÇÃO – COBRANÇA SUSPENSA EM CASO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ANÁLISE A SER FEITA PELO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO STJ –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não cabe cogitar do direito de apelar em liberdade quando a prisão preventiva imposta aos acusados resta legitimamente motivada na sentença condenatória, persistindo seus fundamentos (Inteligência do Enunciado Orientativo nº 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

2.

Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
as

disposições

insculpidas

no

art.

226

do

CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto,
de nulidade
quando praticado o ato processual (
reconhecimento
pessoal)
de
modo diverso”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1291275/RJ. Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca. Julgado em 02/10/2018. DJe 11/10/2018).

3.

Incabível cogitar da absolvição dos apelantes da imputação da prática do crime de roubo majorado quando o conjunto probatório, notadamente as harmoniosas e verossímeis declarações da funcionária do estabelecimento comercial vitimado e dos agentes policiais, aliadas às circunstâncias em que efetivado o flagrante, respaldar a tese acusatória.

4.

Consoante já pronunciou o Pretório Excelso, o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, hipótese típica, nos termos do art. 307 do Código Penal.

5.

Restando evidenciado pelos elementos probatórios que o acusado conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela ingestão de álcool e o uso de maconha (art. 306,
caput
, do CTB), não há falar em juízo absolutório, ainda que não submetido ao exame pericial, porquanto dispensável a prova técnica quando aferido o estado de embriaguez por meio dos sinais que a indiquem.

6.

Inviável falar em absolvição quando o contexto probatório, formado pelas firmes declarações dos agentes policiais, bem como pela gravação da conversa em que ofertada a proposta ilícita, bem evidenciar que o corréu praticou

a infração penal tipificada no art. 333,
caput
, do CP.

7.

Oportuna a readequação da sanção basilar atinente à condenação do corréu pela prática do delito de corrupção ativa quando indevidamente fixada pelo juízo de origem a partir dos parâmetros do art. 59 do Estatuto Penal.

8.

Faz-se
necessário o afastamento da agravante da reincidência em relação a um dos réus,
quando verificar-se que a sentença se embasou erroneamente por condenação não definitiva.

9.

Não há que se cogitar da glosa da
agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP atinente ao corréu, quando se constatar a existência de mero erro material na sentença.

10.

Não há falar em alteração do regime fechado se este é estabelecido em razão da presença de circunstâncias judiciais negativas, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, e art. 59, ambos do Código Penal.

11.

A suspensão do pagamento das custas processuais na sentença apenas pode ser efetivada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira dos condenados, diante da possibilidade de alteração após a condenação, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal manejada por

Erci Ribeiro Filho
e
Franciciones Ingues Pereira
requerendo a reforma da decisão
do juízo de origem
que condenou o primeiro às penas de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 09 (nove) meses

e 15 (quinze) dias de detenção, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), art. 307 e art. 333,
caput
, todos do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, e o segundo à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Inconformada, a Defesa dos acusados requer, em sede preliminar, que seja

reconhecido o direito de recorrer em liberdade, bem como sustenta a nulidade da sentença à conta da ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, em contrariedade ao disposto no art. 226 do CPP. Em sede meritória, no que tange ao delito de roubo majorado, requer a formulação do juízo absolutório em relação a ambos os apelantes, nos termos do art. 386, inciso V, do CPP. Similarmente, pleiteia a absolvição de
Erci Ribeiro Filho
quanto à prática dos delitos remanescentes, à luz do art. 386, incisos III, V e VII, do CPP.

Em viés subsidiário, solicita o redimensionamento da pena imposta a
Franciciones Ingues Pereira
, com vistas à retirada da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, alterando-se, ainda,
o regime inicial para cumprimento de pena. Em relação a
Erci Ribeiro Filho
, requer a reavaliação
da primeira fase dosimétrica no que diz com a
prática do delito de corrupção ativa e a
reanálise da segunda fase quanto à conduta criminosa do art. 307 do CP
. Por fim, roga pela suspensão das custas processuais, à conta da hipossuficiência dos réus, bem como prequestiona os dispositivos legais correlatos e solicita a intimação acerca da data de julgamento.

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta pelo parcial provimento do recurso, a fim de que seja retirado o aumento de pena imposto a
Franciciones Ingues Pereira
atinente à reincidência
.

Nos mesmos moldes, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do apelo.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR
: DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A
Defesa requer, em sede preliminar, que seja

reconhecido aos réus o direito de recorrer em liberdade.

Sem razão, contudo.

No caso em estima, há que se afastar o pedido de recorrer em liberdade, dado que o claustro em comento, de
natureza cautelar
(e não de execução antecipada da pena), encontra-se devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau (art. 312 do CPP c/c art. 387, § 1º, do CPP), à conta da subsistência dos motivos ensejadores da prisão preventiva (
per relationem
).

Vale dizer, a custódia se justifica diante da necessidade de
aplicação da lei penal
e da
garantia da ordem pública
, notadamente pela gravidade concreta do delito evidenciada pelo
modus operandi
adotado pelos agentes e pela reiteração delitiva específica dos apelantes, uma vez que respondem,
conjuntamente
, a outros processos por crimes de roubo majorado (decisões de ids. 16362485 a 16362490; 16362963; 16362976; 16363022 e consulta ao Sistema Institucional
Primus
).

Rememora-se, a propósito, o disposto no Enunciado Orientativo nº 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, no sentido que
“a motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE, Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Portanto,
rejeito
a preliminar manejada pela defesa.

VOTO PRELIMINAR:
DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

Em sede preliminar, a Defesa sustenta a nulidade da sentença à conta da ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, em contrariedade ao disposto no art. 226 do CPP.

Sem razão, contudo.

Com efeito, não se verifica qualquer vício na ausência do reconhecimento pessoal de
Erci Ribeiro Filho
e
Franciciones Ingues Pereira
pela
funcionária do estabelecimento comercial alvo da ação delitiva,
Jessyca Vicente da Silva
,
tendo em vista que, para além de ter efetivado o reconhecimento fotográfico do réu
Erci
em sede inquisitiva (id.
16362451 e id. 16361999
), a trabalhadora confirmou, na fase judicial, a presença dos apelantes na senda delitiva, descrevendo com detalhes a divisão de tarefas exercida entre os acusados, não se perdendo de vista, ainda, o reconhecimento da motocicleta utilizada
na prática criminosa quando da posterior flagrância efetivada (mídia constante do id. 18254462).

Seja como for, consoante iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
as

disposições

insculpidas

no

art.

226

do

CPP, configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto,
de nulidade
quando praticado o ato processual (
reconhecimento
pessoal)
de
modo diverso”
(STJ. Quinta Turma. AgRg no AREsp 1291275/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, julgado em 02/10/2018, DJe 11/10/2018).

Além disso, colhe-se do Enunciado Orientativo de nº 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, que
“as disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova”
.

Dessa forma, quando, como no presente caso, houver outros elementos de prova a embasar o ato judicial atacado, resta incabível a tese a dizer com a nulidade do feito à conta da ausência de reconhecimento por inobservância das recomendações legais entabuladas no CPP.

Logo, é de rigor a
rejeição
da tese preliminar aventada.

VOTO – MÉRITO

Consta que
Erci Ribeiro Filho
foi condenado às penas de 15 (quinze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 09 (nove) meses

e 15 (quinze) dias de detenção, mais 30 (trinta) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos I e II (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018), art. 307 e art. 333,
caput
, todos do Código Penal e art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, na forma do art. 69 do CP, e
Franciciones Ingues Pereira
condenado à pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, pela prática da conduta prevista no art. 157, § 2º, incisos I e II, do CP (com redação anterior à Lei nº 13.654/2018).

Segundo narra a denúncia,
“(...) no dia 15 de abril de 2018, por volta das 18h55min, na Farmácia Popular, localizada na Rua Dante Martins de Oliveira, Bairro Cidade Nova, nesta cidade de Guarantã do Norte/MT, o denunciado Erci Ribeiro Filho (...) e o denunciado Franciciones Ingues Pereira, com consciência, vontade, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em R$ 1.000,00 (mil reais) em moeda corrente, pertencente à empresa Farmácia Popular (...) Para execução do crime os denunciados muniram-se com duas armas de fogo e as utilizaram para ameaçar a Srª Jessyca Vicente da Silva, funcionária do estabelecimento comercial, bem como os demais clientes que se encontravam no local (...)”
(
FATO 01
, transcrição com as devidas adaptações, id. 16361992).

Ainda, tem-se que
“(...) após a execução do crime de roubo, o denunciado Erci Ribeiro Filho empreendeu fuga do local do crime, na companhia de seu comparsa Franciciones Ingues Pereira, conduzindo veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e outra substância psicoativa que determine dependência (entorpecentes – maconha) (art. 306, CTB)”
(
FATO 02
, id. 16361992,
sic
).

Posteriormente,
“(...) no Hospital Municipal da cidade de Matupá-MT, o denunciado Erci Ribeiro Filho atribuiu a si falsa identidade, objetivando obter vantagem em proveito próprio, praticando o delito perante autoridade policial (art. 307 do CP). Na mesma ocasião, o denunciado também ofereceu/prometeu vantagem indevida a dois funcionários públicos, objetivando que eles omitissem/retardassem ato de ofício (art. 333 do CP, por duas vezes) (...)”
(
FATOS 03
e
04
, id. 16361992,
sic
).

Em detido exame dos elementos coligidos, tem-se que a sentença comporta parciais reparos.

No que tange à prática do delito de roubo majorado, cumpre consignar que a materialidade delitiva se encontra comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 16361995), pelo Boletim de Ocorrência (id. 16361996, pp. 01-04), pelos prontuários médicos (id. 16361997), pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (id. 16362451), pelo Auto de Exame de Eficiência de Arma de Fogo (id. 16362459), pelos expedientes acostados ao id. 16362460 a 16362462, pelo Laudo Pericial de ids. 16362467 a 16362469, pelas imagens acostadas ao id. 16362472, bem como pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

No que diz com a autoria, vê-se que o conjunto probatório evidencia a prática delitiva perpetrada pelos acusados
Erci Ribeiro Filho
e
Franciciones Ingues Pereira.

Ouvido em sede policial,
Erci
limitou-se a narrar que
“(...) não roubou nada; que questionado sobre a motocicleta apreendida, respondeu que não sabe; que questionado sobre a arma apreendida, respondeu que não sabe, não estava armado (...) que questionado de onde conhece Franciciones, afirma que há uns dois meses da fazenda onde trabalhavam em Castelo dos Sonhos/PA; que questionado o motivo de ter fugido da polícia, respondeu que ‘meteram bala’ no interrogando e este fugiu deles mesmo; que questionado de onde estavam vindo, respondeu que saíram de Guarantã do Norte e estava vindo para Matupá (...) que afirma que antes do ocorrido ingeriu bebida alcoólica e usou maconha (...)”
(id. 16362453,
sic
).

A seu turno,
Franciciones
reservou no seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 16362456).

Judicialmente, ambos os apelantes cingiram a negar a prática delitiva em estima, desconhecendo as armas apreendidas e relatando que apenas pegaram a motocicleta emprestada para irem a uma festa em Matupá (
mídias constantes do id. 18254462).

Sob perspectiva diversa,
para além de ter procedido o reconhecimento fotográfico do acusado
Erci
na fase inquisitiva

(id. 16362451),

a funcionária do estabelecimento comercial alvo da ação delitiva,
Jessyca Vicente da Silva
,
corroborou a versão antes apresentada (id. 16361999) e detalhou em juízo o assalto ocorrido:

“(...)
eu estava trabalhando na farmácia, fazendo plantão e era por volta acho que quase de umas 19 horas, eu estava atendendo uma cliente, quando eles chegaram de moto, com um capacete na cabeça, aí eu fui abordar eles porque na farmácia não pode entrar de capacete, aí logo eles já abaixaram a viseira e anunciaram o assalto, aí onde que um, o mais baixinho (réu Erci), apontou a arma para mim, mandou passar o dinheiro do caixa e o celular, eu falei que eu não tinha celular, aí eu passei o dinheiro para eles, eles montaram na moto e foram embora, foi bem rápido

(se chegou a fazer reconhecimento e se conseguiu visualizar a face dos réus) sim, sim, porque a viseira deles era transparente, primeiro eles entraram com a viseira aberta e na hora que eles ergueram a blusa assim eu já saquei que ia ser o assalto, aí eles apontaram a arma, aí que eles foram abaixar (a viseira)
(...)
(se ambos os réus apontaram arma para a funcionária) primeiro foi só um, aí depois o outro (réu Franciciones) estava até meio que acho que atrapalhado, deve estar drogado, não sei, apresentava pelo menos sabe, aparência, e aí que ele foi apontar a segunda arma, cada um estava com um arma, (chegaram) de moto, os dois de capacetes
(...) foi (dinheiro) do caixa, de mim não levaram nada, eu acho que uns mil reais, por aí (...) o maior, mais magro (réu Franciciones), demorou para arrancar a arma, ele estava meio atrapalhado, só o segundo (réu Erci) que estava mais nervoso, você via que ele estava com pressa (...)
(se o réu referenciado como ‘segundo’ que deu a voz de assalto) isso, o mais baixinho, gordinho (réu Erci), ele que me falou tudo, o outro não falava nada, ficava totalmente quieto
(...)
eles derrubaram eles de moto lá em Matupá e aí eu reconheci a moto, porque na hora que eles montaram na moto, eu fui atrás para ver se dava de reconhecer a placa, alguma coisa
(...)
eu reconheci a moto que eles estavam com ela e eles (policiais) tiraram foto deles, porque eles estavam no hospital, acho que um quebrou o braço, a perna, não sei
(...)
(quando aconteceu o assalto) era quase 19 horas (...) sim, (foram presos) no mesmo dia, eu acho que foi umas duas horas depois ou um hora e meia
(...)
eu fui para casa, aí meu patrão já me ligou para eu ir lá reconhecer eles lá em Matupá
(...)
(sobre o reconhecimento) eu não vi (os réus) foi assim, eu cheguei lá e aí eles estavam carregando a moto, aí o policial perguntou ‘é essa a moto?’, eu falei ‘sim, essa é a moto’, aí ele falou assim ‘ó eu vou mostrar a foto deles, que nós tiramos, porque eles se machucaram e estão no hospital, aí ele mostrou por telefone e falou ‘é esse cara?’, eu falei assim ‘ó a estatura sim’, só que eles tinham trocado de roupa né, no dia eles estavam um com a camiseta vermelha e o outro com a camiseta branca, chegando lá na foto já estavam com outra camiseta
(...) (se visualizou qual dos réus pilotava a moto) o gordinho (réu Erci), baixinho, gordinho (...) (
quando confrontada com sua declaração na fase policial sobre o reconhecimento de Erci) o mais baixinho, o gordinho, sim, conheço ele, porque foi ele que ficou apontando a arma o tempo todo para mim e falando
(...)
(se reconhece Erci como um dos assaltantes) sim, sim
(...)
(se o reconhecimento foi feito no mesmo dia do fato) no mesmo dia
(...)

(...) (se visualizou a placa da motocicleta) não, não deu tempo (...) a hora que eu corri na porta para ver, eles já tinham ido, só que
eu gosto de moto, então eu reconheci a moto, eu já sabia que moto que era, e a cor da moto deu de ver bem, eu ainda especifiquei para a polícia, falei ‘ó, é uma ténéré e não está com aquele protetor, eles arrancaram’, é uma coisa de identificar né
(...)
aí quando eu fui lá em Matupá reconhecer, era moto que eles estavam
(...)”

(mídia constante do id. 18254462,
sic
).

A substanciar a versão acima apresentada, consta do Boletim de Ocorrência (id. 16361996) que a motocicleta apreendida junto aos apelantes consistia precisamente no modelo
“Yamaha/XTZ250, Ténéré, placa OAR0584/SINOP-MT, cor preta, ano 2010/2011”
.

Na fase judicial, as testemunhas PM
Ronaldo dos Santos Cirqueira
e PM
Ronan de Oliveira Ferro
confirmaram a narrativa da trabalhadora, acrescendo que os acusados
foram localizados pilotando a motocicleta – também produto de roubo ocorrido na cidade de Sinop/MT (id. 16362460 a 16362462) – em Matupá, quando, ao tentarem empreender fuga da guarnição policial, perderam o controle do veículo e vieram a cair ao solo, ocasião em que foram apreendidos simulacro e armas de fogo municiadas e encaminhados os réus ao hospital. Salientam que os apelantes vieram a confessar a prática delitiva na ocasião, relatando, ainda, que fizeram o uso de bebidas alcoólicas em momento anterior, que esconderam o valor subtraído da farmácia, trocaram de roupa e encaminharam-se a Matupá sob o intuito de empreenderem novas práticas delitivas (id. 16361998, pp. 01-02, id. 16361998, pp. 05-06, e mídias constantes do 18254462).

Com efeito, em delitos desta natureza, geralmente praticados na clandestinidade, as declarações das vítimas assumem especial relevância e prevalecem sobre a negativa do agente e, no caso,
o reconhecimento dos acusados pela ofendida foi confirmado em juízo, sem perder de vista a constatação de que, quando do desdobramento da flagrância efetivada, a motocicleta utilizada na empreitada delitiva encontrava-se em posse dos acusados.

Saliente-se, outrossim, encontrar-se

pacificado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando, sem destoar dos demais elementos constantes do acervo probatório, apenas emprestam força às demais provas produzidas.

Assim, verifica-se

a existência de provas robustas e hábeis a subsidiarem o decreto condenatório em face dos apelantes quanto ao delito de roubo majorado, devendo ser rejeitada a tese absolutória nos moldes em que requerido pela Defesa.

No concernente à reanálise da segunda etapa dosimétrica da pena imposta ao acusado
Franciciones
pela prática da conduta criminosa em apreço, razão assiste a defesa, no que diz com o necessário afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, na medida em que, após detido exame ao Sistema Institucional
Primus
e
SEEU
, nota-se que o Executivo de Pena referenciado pelo magistrado de origem (PEP nº 5198-97.2017.811.0015 – cód. 294760 – Sinop/MT) não figurava, à época da prolação da sentença, como execução definitiva, mas de cunho provisório, motivo por que tal hipótese não se presta a atestar a reincidência (art. 63 do CP).

Assim, faz-se plausível afastar o incremento de pena atribuído na segunda fase, de modo que a pena intermediária imposta ao réu centra-se em
04 (quatro) anos e 09 (meses) de reclusão
.

Na etapa final, considerando a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso II, do CP, acrescenta-se a fração de 1/3 (um terço) à pena de
Franciciones
, perfazendo a sanção definitiva em
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima
.

A despeito do novo
quantum
de pena imposto a
Franciciones
, tem-se que a fixação do regime mais gravoso pelo magistrado de origem não comporta reparos,
tendo em vista que se encontra devidamente justificado pelo contexto fático em análise, a dar conta da existência de circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime valoradas negativamente na primeira fase), nos termos do que dispõe o art. 33, § 2º, alínea “
b
”, e § 3º, do CP.

Com relação ao intento absolutório atinente à prática do delito de falsa identidade (e não falsidade ideológica!) por parte do apelante
Erci Ribeiro Filho
, não prospera o pedido defensivo.

Deveras, a materialidade do delito está estampada no Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 16361995), no Boletim de Ocorrência (id. 16361996, pp. 01-04), nos prontuários médicos (id. 16361997), no prontuário civil (id. 16362454), na guia de identificação criminal (id. 16362469, p. 03), na gravação de áudio constante do id.
18254462

e nos depoimentos angariados em ambas fases, a dar conta que o acusado se identificou como
Fernando Soares Silva
perante os agentes policiais responsáveis por sua prisão e ao hospital em que foi atendido após a queda da motocicleta.

Auscultado perante a autoridade policial,
Erci
reservou no seu direito constitucional de permanecer em silêncio (id. 16362453).

Na via judicial, cingiu-se a negar os fatos narrados na denúncia, aduzindo que forneceu seu nome verdadeiro, conquanto não se recorde propriamente da ocasião por ter feito o uso de medicamentos no hospital (mídia constante do id. 18254462).

Sob perspectiva diversa, a testemunha

PM
Ronan de Oliveira Ferro
confirmou em juízo que ambos os apelantes falsearam a identidade quando da abordagem realizada, vindo a constatar a prática da conduta criminosa apenas quando os encaminharam à Delegacia (id. 16361998 e mídia constante do id. 18254462).

Por seu turno, para além de se verificar a autoidentificação do acusado
Erci
como
Fernando Soares Silva
por meio da

gravação efetivada pela testemunha PM
Ronan de Oliveira Ferro
(
“eu trabalho, eu sou mecânico, (nome) Fernando, (sobrenome) Soares Silva”
– mídia constante do id. 18254462), nota-se que o laudo médico elaborado pelo Hospital Municipal de Matupá

fez expressa referência ao acusado por sua falsa identidade (id. 16361997, p. 04).

A conduta criminosa perpetrada pelo réu encontra lastro, ainda, ao se confrontar os termos do Boletim de Ocorrência (id. 16361996, pp. 01-04) com a guia de identificação criminal (id. 16362469, p. 03), em que se verifica a ardilosa identificação de
Erci
como
Fernando Soares Silva
, mantendo, contudo, o mesmo nome das genitoras (
Jocelia Soares e Jocelia Soares da Silva
), utilizando, inclusive, o sobrenome materno em sua falsa identificação, possivelmente para ocultar a descoberta de registros criminais (id. 16362478, pp. 01-03).

Ao revés do deduzido pela Defesa, é sabido que há muito o Supremo Tribunal Federal – ao julgar a repercussão geral no RE n. 640.139/DF, DJe 14/10/2011 – reafirmou a jurisprudência dominante no sentido de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, LXIII, da CF) não alcança aquele que se atribui
falsa identidade
perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo apelante (art. 307 do CP), em que há dolo de lesar a
fé pública
, consubstanciada, especificamente, na crença na veracidade dos atributos que permitem identificar e distinguir cada indivíduo dos demais.

Assim, em cotejo do contexto fático em análise, não há falar em atipicidade da conduta, e, muito menos, em
absolvição do acusado
Erci
no que diz com a perpetração do crime
previsto no art.
307 do CP.

No concernente à reanálise da segunda etapa dosimétrica pela prática da conduta criminosa em apreço, endossa-se os argumentos lançados nas contrarrazões ministeriais (id. 30087955), no sentido que
“houve equívoco na indicação do processo n. (1)0971-02.2012.811.0015 - Cód. 175379 em desfavor de Rodrigo de Souza, mas
não há prejuízo ao apelante, pois ele possui condenações transitadas em julgado (autos nº 209061 e 196479), conforme utilizado no crime de roubo qualificado, corrupção ativa e art. 306 do CTB. Tratando-se, apenas, de erro material
”
(
sic
)
,
de modo que não há que se falar em afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso I, do CP, mantendo-se, pois, a sanção imposta na origem.

Igualmente, não há que se cogitar da hipótese de reforma da sentença quanto à condenação de
Erci
pela prática do delito de embriaguez ao volante.

No ponto, cumpre realçar que o delito insculpido no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro sofreu diversas alterações em sua redação legal, sendo que a Lei nº 12.760 suprimiu a exigência da constatação pericial, satisfazendo-se com a prova da alteração da
capacidade psicomotora
do agente para que se tenha por perfectibilizado o tipo, seja por meio de concentração de álcool por litro de sangue ou por litro de ar alveolar – averiguados por exame clínico com laudo conclusivo e firmado por médico perito –, seja pela constatação dos sinais que a indiquem, dispostos, estes, no Anexo II da Resolução nº 432/13 do CONTRAN.

É dizer, a norma supracitada encampa parâmetros alternativos –flexíveis e harmônicos à realidade fática das ruas – ambos, pois, aptos a atestar,
por si sós,
a alteração da capacidade psicomotora do agente, tornando dispensável a prova técnica quando sólido o conjunto probatório coligido.

Nesse contexto, a despeito da
tese defensiva atinente à insuficiência de provas
, tem-se que o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a prova da
materialidade
do fato e a
autoria delitiva
, a teor do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 16361995), dos prontuários médicos (id. 16361997, pp. 04 – referenciado anteriormente como “
Fernando Soares Silva
”), e dos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo do contraditório.

Inquirido perante a autoridade policial, o acusado
Erci
confirmou que
“antes do ocorrido ingeriu bebida alcoólica e usou maconha”
(id. 16362453, pp. 01-02,
sic
).

Em juízo, apresentou idêntica versão àquela
narrada ao tempo da fase inquisitiva:

“(...) (se tinha caído da moto) sim (...) (
questionado sobre o local em que estaria às 19 horas, quando da ocorrência do delito de roubo majorado) estava na praça, estava bebendo (se estava embriagado no momento da prisão
)
não, embriagado no efeito de álcool, não, eu tinha fumado maconha
(
se estava bebendo ou fazendo o uso de entorpecente) na verdade, no dia, eu estava fazendo os dois (se estava bêbado) totalmente não (se tinha bebido) sim
(...) (se fez uso de maconha) sim (se fez uso de cocaína) não (...) (se chegou a solicitar o documento da motocicleta para conduzi-la) não, porque simplesmente eu achei que dali a Matupá não ia precisar né, eu ia só em um aniversário na entrada ali para trás do posto Machado (...)”
(mídia constante do id. 18254462,
sic
).

O estado de embriaguez dos acusados foi relatado pelo PM
Ronaldo dos Santos Cirqueira
que, defronte à autoridade judiciária, pronunciou-se nos seguintes moldes:

“(...) (se ambos os apelantes apresentavam estado de embriaguez)
apresentavam, eles admitiram que haviam consumido substância entorpecente e bebida alcoólica durante todo o dia e começaram a praticar esses crimes sob o efeito de substância alcóolica e entorpecente, eles mesmo disseram
(...)”
(mídia constante do id.
18254462,
sic
).

A seu turno, o PM
Ronan de Oliveira Ferro
reconheceu em juízo que o réu
Erci
(“
foi o que ofereceu o dinheiro para a fuga do hospital
” – mídia constante do id.
18254462,
sic
)
conduzia a motocicleta

quando da fuga da abordagem policial.

A versão acusatória encontra respaldo também pelo quanto consignado no prontuário médico acostado ao id. 16361997 (pp. 04 – acusado referenciado como “
Fernando Soares Silva
”), no sentido que
“paciente acima citado, atendido nesse nosocômio com história de trauma de motocicleta e
relatou durante anamnese uso de cannabis
”
(
sic
).

Assim, para além da confissão apresentada pelo acusado em ambas as fases, os registros médicos e os testemunhos dos agentes policiais atuantes no caso
prestam a substanciar o juízo de culpa firmado contra
Erci
, nos moldes em que decidido pelo magistrado singular.

Nesses termos, afigura-se inviável o rogo por absolvição no ponto.

Também não há que se cogitar da existência de desacertos na condenação operada em primeira instância quanto à prática do delito de corrupção ativa pelo acusado
Erci
.

Com efeito, a autoria e a materialidade do delito encontram-se evidenciadas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 16361995), pela gravação de áudio constante do id.
18254462
e pelos relatos testemunhais ao longo de ambas as fases processuais.

De feito, o PM
Ronan de Oliveira Ferro
,

na fase inquisitiva, contextualizou que
“(...)

após tomar conhecimento da ocorrência

(fato 01 narrado na denúncia) passou a diligenciar na Rodovia BR 163, realizando bloqueio na estrada vicinal e-60; que naquele local visualizou os infratores (...) que os indivíduos ao perceberem a presença da guarnição, empreenderam fuga, sentido matupá; (...) que a gupm continuou acompanhando de forma cautelaosa; que após transitarem em alta velocidade por diversas vias da cidade, e ao passar próximo a escola jardim das flores, o condutor perdeu o controle da motocicleta, desequilibrou e chocou-se contra o meio fio, vindo ambos serem arremessados ao solo, sofrendo desta feita ferimentos pelo corpo (...) De imediato a guarnição solicitou atendimento através do serviço de saúde (ambulância do hospital municipal local), onde os suspeitos foram socorridos para aquela unidade de saúde pública (...)
que após a prisão dos suspeitos, o depoente estava com o investigado Fernando no Hospital e este lhe ofereceu o importe de 10 (dez) mil reais, sendo pago primeiramente cinco mil reais no momento em que fora detido e após ser liberado lhe pagaria o restante de cinco mil reais, totalizado o valor oferecido, relata ainda que durante o oferecimento do dinheiro o depoente gravou áudio
(...)”
(transcrição do id. 16361998 com adaptações,
sic
).

Consta da gravação efetivada que
Erci
(referenciado anteriormente como “
Fernando Soares Silva
”) propôs ilicitamente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao citado agente policial para que lhe deixasse empreender fuga do hospital:

“(...) se o senhor deixar eu sair daqui, eu dou o dobro do que o senhor ganha (...) o senhor pode pegar em mãos em dinheiro (...) quanto o senhor falar para mim que ganha, eu te dou o dobro, só deixa eu sair daqui (...) eu mando entregar na sua mão ou na mão de quem você quiser lá em Guarantã (...) eu te dou 5 (referindo-se a R$ 5.000,00 mil reais) se você deixar eu fugir e te dou 5 a hora que eu estiver de fora (...) eu estou falando sério para o senhor, se o senhor me ajudar, eu te ajudo, eu não preciso mentir (...)”
(áudio constante do id. 18254462,
sic
).

Judicialmente, a testemunha retrocitada ratificou integralmente a versão apresentada, minudenciando que
“(...) durante o apoio médico lá no hospital, um deles, que eu não sei o nome dele porque eles deram o nome errado no dia do fato né,
um deles ofereceu para mim, dez mil reais, para que facilitasse a fuga dele ali do hospital

(...) quem ofereceu foi o que não quebrou a perna, o mais gordinho, ele não quebrou a perna, só teve umas escoriações
(...) (questionado qual dos acusados conduzia a motocicleta) foi o que ofereceu a fuga do hospital (...)”

(mídia constante do id. 18254462,
sic
).

A precisa identificação do apelante se substancia ao se ter em vista os prontuários médicos acostados aos id. 16361997, em que se é possível vislumbrar que
Erci
apresentou apenas alguns ferimentos e que apenas o corréu
Franciciones
veio a fraturar a perna.

A aludida circunstância fática também foi corroborada pelos depoimentos do PM
Elonar Rudenas
(id. 16361998, pp. 03-04) e do PM
Ronaldo dos Santos Cirqueira,
relatando, este último, na via judicial, que deteve conhecimento de que foi oferecida vantagem indevida ao “
Soldado Ferro
” em troca de eventual esquiva da prisão efetivada naquela oportunidade.

Por sua vez, em ambas as fases, o apelante afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros e que não se recorda do ocorrido no hospital por ter utilizado medicamentos, além de que sequer possuir condições financeiras para cumprir a suposta promessa de vantagem indevida (id. 16362453 e mídia constante do id. 18254462).

Cumpre ressaltar que os testemunhos dos policiais ostentam elevado valor probante em crimes deste jaez, porquanto praticados, não raro, na clandestinidade, longe de testemunhas, sendo considerados, pois, elementos de prova idôneos e suficientes à condenação, máxime quando se mostrarem harmônicos e coerentes entre si, tal como na hipótese dos autos, não se perdendo de vista, ademais, o teor da gravação da conversa travada entre o acusado e o policial militar atuante na abordagem.

De ponderar, para além disso, que não se verificam quaisquer motivos ou vantagens aos agentes policiais decorrentes da imputação,

que pudessem ensejar ou justificar uma eventual trama arquitetada com o desiderato de prejudicar o apelante. De outro lado, tem-se por plausível o intento do acusado em não ser conduzido à Delegacia de Polícia, dado que responde a outros procedimentos criminais, sendo verificado, inclusive, que atribuiu a si falsa identidade para ocultar a descoberta de tais registros.

Em arremate, calha consignar que o crime de corrupção ativa ostenta caráter formal e, portanto, consuma-se no momento do oferecimento ou da promessa de vantagem indevida.

Assim, há elementos de convicção que certificam a prática da corrupção ativa, impondo-se, pois, a manutenção da condenação operada na primeira instância em relação ao acusado
Erci
.

Examinando a dosimetria da pena no particular, tem-se que o magistrado singular descurou ao valorar negativamente as circunstâncias dizentes com
culpabilidade
,
circunstâncias e motivos do crime
, à conta de elementos inidôneos e ínsitos ao tipo, motivo por que se readéqua a sanção para o piso legal, a saber em
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa
.

Mantém-se as agravantes reconhecidas na segunda fase (art. 61, incisos I e II, “
b
”, CP) e, inexistindo causas de aumento ou de diminuição na etapa derradeira, fixa-se a pena final atinente à prática do delito previsto no art. 333,
caput
, do CP por
Erci

Ribeiro Filho
em
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima
.

Por seu turno, à conta do concurso material (art. 69, CP) e da alteração de pena promovida na hipótese, redimensiona-se a sanção definitiva imposta a
Erci
para
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias de detenção, mais 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, mormente no que diz respeito a isenção do pagamento das despesas processuais, tem-se que, nada obstante o fato de os acusados serem hipossuficientes não tornarem impróprias as condenações ao pagamento das custas processuais (art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil)), “
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase da execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório
” (STJ. Sexta Turma. AgRg no AREsp n. 1309078/PI. Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Data de Julgamento: 23/10/2018, DJe: 16/11/2018).

Logo,
dou parcial provimento
ao recurso da
defesa de
Erci Ribeiro Filho
e
Franciciones Ingues Pereira
, a fim de

redimensionar as penas impostas aos acusados, respectivamente, em
10 (dez) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 09 (nove) meses, 15 (quinze) dias de detenção, mais 30 (trinta) dias-multa, no mínimo legal
e
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 10 (dez) dias-multa, à razão mínima
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020